Tribunal: TJDFT
Processo: 0719972-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE ROUBO. ACÓRDÃO QUE REDUZ A PENA FINAL IMPOSTA, MAS COM PENA AMBULATÓRIA SUPERIOR ÀQUELA DA SENTENÇA EM APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Réu condenado por três crimes de roubos. Busca a prevalência do voto minoritário, que acolhia a pena intermediária no limite fixado pela sentença, porque não houve recurso acusatório.
2. O acórdão embargado, embora tenha reduzido a pena final imposta, mantendo o concurso formal de crimes, reavaliou a dosimetria e estabeleceu uma pena intermediária superior àquela fixada na sentença. No caso, o recurso de apelação era exclusivo da Defesa, devendo prevalecer o índice de aumento inferior determinado na sentença, conforme o voto minoritário, sob pena de reformatio in pejus.
3. Embargos infringentes providos.